Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS LOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada quando for utilizada para o pagamento de prestação alimentícia, inserindo-se os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de efeito suspensivo. Precedentes deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e provido.